Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703621-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA, LABORATORIOS B BRAUN SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A em face de decisão de ID 36965768, proferida por esta relatoria, que indeferiu o pedido da apelada, concernente à suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL para o período 05/2022 pelo depósito judicial, bem como determinou a suspensão do feito. Em suas razões recursais (ID 37844570), a agravante sustenta a aplicação integral da suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, II do CTN. Argumenta, em resumo, que “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização de depósito judicial do valor envolvido é faculdade do sujeito passivo e possui aplicação automática por se tratar de previsão expressa em lei (art. 151, II, CTN), não depende de qualquer provimento jurisdicional, como nos casos do art. 151, IV e V do CTN.” Colaciona precedentes que entende abonar a sua tese. Por fim, requer o juízo de retratação ou o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a decisão que indeferiu seu pedido e determinou a suspensão do feito. Contrarrazões de ID 38059678, nas quais o Distrito Federal requer o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Após uma análise mais aprofunda do caso dos autos, entendo que não há óbice ao julgamento do mérito recursal, uma vez que inexiste tal determinação tanto pela Presidência deste Tribunal quanto pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Ademais, conforme decidido nos autos do pedido de suspensão de segurança nos autos no 0706978-14.2022.8.07.0000, eventual decisão de concessão da segurança poderá ter seus efeitos suspensos, ao menos até o trânsito em julgado (artigo 4o, § 9o da Lei 8437/92) ou ulterior deliberação da Presidência deste eg. TJDFT. Lado outro, conforme entendimento do STJ, o depósito judicial é direito do contribuinte e implica em suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151, II do CTN. Nesse sentido, o REsp 196.235/RJ, in verbis: Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil versus Município do Rio de Janeiro TRIBUTÁRIO - MEDIDA CAUTELAR - IPTU - DEPÓSITO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - DIREITO DO CONTRIBUINTE - CTN, ART. 151, II - PRECEDENTES. - Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a parte tem o direito de efetuar o depósito judicial do crédito tributário, seja nos autos de ação declaratória, anulatória ou medida cautelar, a fim de suspender a sua exigibilidade. - Recurso conhecido e provido. Desta forma, nos moldes do art. 265, §3o, do RITJDFT e do artigo 1.021, § 1o do CPC, reconsidero a decisão agravada, para reconhecer que o depósito integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II do CTN, e julgo prejudicado o Agravo Interno. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos para análise da Remessa Necessária e da Apelação interposta. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de agosto de 2022